Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA.
1. Estando os fundamentos da pretensão recursal alinhados com a motivação da sentença guerreada, não há violação ao princípio da dialeticidade, inexistindo óbice formal à apreciação da apelação.
2. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.